Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-56.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000045-56.2018.8.11.0007 - CLASSE 202 - CNJ - ALTA FLORESTA
Apelante : JOSÉ RIBAMAR LOURA MORAIS
Apelado : PAULO RICARDO CORREIA MORAIS representado por sua genitora CRISTIANE DOS SANTOS CORREIA
Número do Protocolo : 1000045-56.2018.8.11.0007
O recurso envolve interesse de incapaz, sendo, pois, necessária a intervenção do MP; assim, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça (art. 178, II, do CPC).
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator